Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-82.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701522-82.2024.8.07.0010 APELANTE: LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelante-autor (id. 76432527), intimem-se os embargados-réus para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora